Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702371-68.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ARLENE BRAGA CHAVES DE LIMA RECORRIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. REVISTA PESSOAL NO SUPERMERCADO. SUSPEITA DE FURTO NÃO CONFIRMADA. PROPORCIONALIDADE DA ESTIMATIVA DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. I. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora versa tão somente acerca da majoração da estimativa do dano extrapatrimonial (fixado em R$ 2.000,00) decorrente de abordagem em supermercado em razão de suspeita de furto (não confirmada). II. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, arts. 2o, 3o. 6o e 14o). III. Apesar de viável a realização de revista pessoal em casos de suspeita de furto em estabelecimento comercial (exercício regular do direito de propriedade), é imprescindível que a desconfiança esteja baseada em indícios concretos, bem como que a abordagem não exceda a esfera do razoável. Precedente: TJDFT, 1a TR, acórdão 902449. IV. O valor da reparação por danos extrapatrimoniais deve guardar correspondência ao gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes. . V. Na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano moral, apenas se mostra viável a reforma desse quadro se flagrante o ferimento ao aludido princípio, o que não se divisa no caso concreto. VI. Com efeito, o valor da condenação (R$ 2.000,00) mostra-se suficiente a compensar os dissabores decorrentes da defeituosa prestação de serviço, além de ser condizente às circunstâncias do caso concreto. Isso porque, conforme se extrai do depoimento da informante, a requerente foi abordada já no caixa, e a abordagem se manteve restrita a esse setor do supermercado, onde a atendente do caixa logo apresentou a nota fiscal a demonstrar que o produto fora efetivamente pago. Ausente, pois, contundente evidência de maiores excessos, bem como de que os fatos tenham causado consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal ou social do consumidor. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão 1016393, e 3a Turma Recursal, Acórdão 1098391. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).” A recorrente aponta que o acórdão impugnado violou o artigo 186 do Código Civil. Pugna pela majoração dos valores da indenização, sob o argumento de que os valores foram desproporcionais ao dano causado. Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa dos autos. Brasília, 7 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito